Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-14.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001704-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (AGRAVANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NEANDER COELHO - CPF: 401.715.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL LOWNDES DALE - CPF: 316.215.467-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEMESIO CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 964.527.228-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração opostos à decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrente em execução fiscal, diante da sua exclusão do polo passivo pelo próprio ente exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há omissão na decisão monocrática por não se manifestar sobre matérias de ordem pública suscitadas nos embargos, tais como prescrição, decadência e erro material nos cálculos;

(
ii
) se caberia ao julgador enfrentar tais matérias mesmo
após
reconhecida a ilegitimidade passiva da parte recorrente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo inadmissíveis quando não vinculados ao conteúdo da decisão embargada,
sob pena
de violação ao princípio da
dialeticidade
.

4. A decisão recorrida limitou-se à exclusão da parte do polo passivo da execução fiscal, não sendo possível apreciar matérias de mérito relacionadas ao crédito tributário, as quais são insuscetíveis de análise por quem não mais integra a lide.

5. Ausente omissão, contradição ou obscuridade na decisão, sendo correto o não conhecimento dos embargos de declaração.

6. A parte excluída da relação processual perde o interesse jurídico para discutir aspectos do mérito tributário que não mais lhe são exigíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há interesse jurídico nem legitimidade para discutir questões de mérito relativas ao crédito tributário após o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte.
2
. Embargos de declaração dissociados dos fundamentos da decisão impugnada não devem ser conhecidos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por
Sibylla

Naoum
Menezes, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos à decisão que lhe foi favorável, a qual reconheceu sua ilegitimidade passiva em execução fiscal.

A agravante alega, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, por não ter se manifestado acerca de matérias de ordem pública suscitadas nos embargos de declaração, quais sejam: a prescrição integral do crédito tributário, a decadência parcial, a existência de erro material no cálculo dos encargos legais, bem como a inadequação do precedente utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática, para que sejam conhecidos os embargos de declaração e apreciadas as matérias neles ventiladas; alternativamente, pleiteia o processamento do agravo interno, para que seja submetido à apreciação do colegiado.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a decisão embargada
limitou-se
a analisar a ilegitimidade passiva da agravante, inexistindo, portanto, omissão ou contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
Sibylla

Naoum
Menezes, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos à decisão que lhe foi favorável, a qual reconheceu sua ilegitimidade passiva em execução fiscal.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre matérias de ordem pública suscitadas nos embargos, a saber: a prescrição integral do crédito tributário, a decadência parcial, a existência de erro material no cálculo dos encargos legais, bem como a inadequação do precedente utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Ao final, requer a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Pois bem.

Após detido exame, entendo que a
insurgência não merece acolhimento
.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem natureza integrativa, destinando-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, correção de erro material ou suprimento de omissão sobre ponto que deveria ter sido enfrentado na decisão embargada.

No caso em apreço, a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento limitou-se a reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, com fundamento no próprio reconhecimento do Estado de Mato Grosso, que promoveu sua exclusão do polo passivo da execução e emitiu nova Certidão de Dívida Ativa.

É certo que, ao excluir a ora agravante da relação processual, o julgado não adentrou – nem poderia fazê-lo – nas demais matérias de mérito atinentes ao crédito tributário, tais como prescrição, decadência ou eventual erro nos cálculos, cuja análise é restrita ao processo de execução fiscal, e somente em relação aos legitimados.

Nessa linha, mostra-se acertada a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, uma vez que as razões recursais estavam dissociadas dos fundamentos da decisão embargada – a qual não tratou dos temas suscitados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração devem estar intrinsecamente vinculados ao conteúdo da decisão impugnada,
sob pena
de afronta ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido, o precedente citado no decisum agravado é plenamente aplicável ao caso concreto.

Ademais, conforme bem observado nas contrarrazões, a agravante, ao ter reconhecida sua ilegitimidade passiva, deixou de possuir interesse jurídico para discutir aspectos de mérito do crédito tributário, os quais sequer lhe são exigíveis. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE EM PRIMEIRO GRAU – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Reconhecida e ilegitimidade passiva do agravante depois do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não há que se reformar o acórdão para reconhecer a perda e objeto do recurso.

(N.U 1012690-71.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021,
Publicado
no DJE 24/03/2021
)

A pretensão de ver reconhecida a prescrição ou decadência em relação
a
terceiro, do qual a parte foi validamente excluída, representaria indevida rediscussão do mérito de forma oblíqua, o que não se coaduna com a sistemática processual vigente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
a
gravo
i
nterno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025